Tribunal: TJSP
Processo: 2156528-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Não homologação de acordo judicial por conter obrigações que deveriam ser cumpridas por terceiro – Inconformismo – Não cabimento – Acordo celebrado entre as partes que atribuiu a terceiro, locatário de contrato de locação celebrado com o executado, a obrigação de efetuar o pagamento de 50% do valor do aluguel em benefício do advogado do exequente -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Não homologação de acordo judicial por conter obrigações que deveriam ser cumpridas por terceiro – Inconformismo – Não cabimento – Acordo celebrado entre as partes que atribuiu a terceiro, locatário de contrato de locação celebrado com o executado, a obrigação de efetuar o pagamento de 50% do valor do aluguel em benefício do advogado do exequente - Impossibilidade de atribuição de obrigação a terceiro que não participou da celebração do acordo e nem figurou como anuente - Depósito mensal de 50% do valor do aluguel que ocorre a título de penhora e não de cumprimento de acordo – Situação que não se confunde com o depósito voluntário – Necessária a anuência do terceiro a fim de possibilitar o cumprimento do acordo e garantir segurança jurídica às partes e ao terceiro - Decisão mantida – Recurso não provido.